Tribunal: TJMT
Processo: 1023259-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023259-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (AGRAVANTE), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (AGRAVANTE), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (AGRAVANTE), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (AGRAVANTE), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (AGRAVANTE), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.

583.00.1993.808239-4 – PERÍCIA CONTÁBIL
-
CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL – INPC AO INVÉS DO
IRP

–

R
ECURSO

PROVIDO
.

A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança. Precedentes.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.294.412/SP, DJe de 17/11/2023.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023259-87.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª da Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, em Liquidação Provisória de Sentença manteve a correção monetária pelo IRP ao invés do INPC.

O agravante aduz que a sentença proferida na Ação Civil Pública foi omissa quanto ao índice a ser utilizado, porém, o INPC é o que melhor reflete a defasagem inflacionária do período.

Efeito suspensivo
indeferido
(
ID n.

235557178
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

250362698
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19ª Vara Cível da Comarca de São

Paulo-S
P
.

Inicialmente o
agravante

havia proposto Cumprimento de Sentença, cuja impugnação apresentada pelo ora agrav
ado
foi acolhida parcialmente no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1020572-11.2022.8.11.0000, provido para
determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989, como definido no
AgInt
. no
REsp.
1893509. Resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença
, transitado em julgado em 28/04/2023.

Em cumprimento
a
esse acórdão o magistrado determinou a realização de perícia contábil, a qual foi impugnada pelo agravante quanto à
utilização do IRP como fator de atualização da dívida, ao invés do INPC.

Na sequência foi proferida a decisão agravada que rejeitou a impugnação do agravante
sob tal fundamento:

Analisando o feito, verifico que a parte exequente
irresigna-se
quanto ao índice utilizado para correção monetária e a parte executada requer a inclusão de juros
remuneratórios apenas no mês de janeiro/89.

Todavia, em relação ao índice de correção
o

STJ já assentou que esse encargo “deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança” (
AgInt
no REsp 1643618 / DF). Diante disso, a decisão recorrida
comporta alteração nesse ponto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR (MARÇO 1990). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança. Precedentes.

3. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.294.412/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Importante ressaltar que no Agravo de Instrumento nº 1025167-82.2024.8.11.
0000 interposto
pelo ora agravado contra a decisão agravada, anulou-se a perícia e determinou a realização de nova, pois feita em ofensa à coisa julgada.

Dessa forma, caberá ao perito atentar-se à determinação contida naquele Recurso, neste e na
sentença objeto de Liquidação
para sua elaboração.

Após, será garantido direito de manifestação às partes e havendo insurgências
ainda não decididas
,
poderão ser
questionadas, evidentemente.

Pelo
exposto,
dou
provimento ao Recurso para que na correção monetária sobre o débito judicial seja utilizado o INPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024